Tribunal: TJBA
Processo: 8068639-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068639-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: INOVE COLCHOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Embargos de Declaração e manteve o reconhecimento da natureza consumerista da relação contratual entre a seguradora e a empresa Inove Colchões Ltda., determinando a remessa dos autos à Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. A agravante defende a inaplicabilidade do CDC, sustentando tratar-se de contrato empresarial firmado entre pessoas jurídicas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários, por microempresa, configura relação de consumo a justificar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se, reconhecida a natureza consumerista, a competência para o processamento da execução deve ser atribuída à Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se limita à relação entre pessoas físicas e fornecedores, sendo possível sua incidência em favor de pessoas jurídicas vulneráveis, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ, quando demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente à fornecedora. 4. No caso concreto, a empresa agravada, qualificada como microempresa, celebrou contrato de plano de saúde coletivo empresarial para apenas duas vidas, uma delas com mais de 59 anos, circunstância que evidencia sua vulnerabilidade e reduzido poder de barganha, equiparando-a, na prática, a contratante de plano individual ou familiar. 5. A jurisprudência pátria reconhece que planos coletivos com menos de 30 beneficiários devem ser tratados sob a ótica consumerista, por refletirem relações desequilibradas em que a estipulante não possui autonomia contratual significativa. 6. A Súmula 608 do STJ estabelece que o CDC é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso da agravante. 7. Reconhecida a natureza consumerista da relação, a competência absoluta para julgamento do feito, no Estado da Bahia, pertence às Varas de Relações de Consumo, conforme a Lei de Organização Judiciária local e precedentes do TJ-BA. 8. A decisão agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não se revelando ilegal ou abusiva, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de plano de saúde coletivo empresarial por microempresa com número reduzido de beneficiários caracteriza relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da estipulante. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em que a pessoa jurídica, embora formalmente contratante, figure como destinatária final do serviço e não detenha poder de negociação. 3. A competência para processar e julgar execuções fundadas em relações consumeristas é absoluta das Varas de Relações de Consumo, conforme previsão da Lei de Organização Judiciária estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2556842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 16.09.2024; STJ, Súmula 608; TJ-BA, AgInst 8018142-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 17.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.